Tribunal: TJDFT
Processo: 0710648-39.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FRAUDE EVIDENCIADA. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. INSCRIÇÃO. CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTENTE. DANO MORAL. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. OBSERVADO.

1. Cabe ao juiz proceder à instrução processual, indeferindo a produção de provas que entender desnecessárias ou meramente protelatórias. Não configurando cerceamento de defesa o seu indeferimento quando identificada a prescindibilidade da providência solicitada.

2. As partes, cliente e instituição bancária responsável pelo gerenciamento da conta, são, respectivamente, consumidor e fornecedor de serviços, conforme os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes TJDFT e Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos (materiais e/ou morais) causados aos consumidores por defeitos relacionados à prestação do serviço, bem como por informações que sejam inadequadas ou insuficientes à prevenção dos riscos, salvo quando comprovado que o serviço não apresentou nenhum defeito ou que a culpa exclusiva é do consumidor ou, ainda, de terceiros (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

4. É devida a restituição em dobro quando realizada cobrança indevida e irregular. (artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor).

5. Os descontos indevidos do benefício previdenciário do consumidor de valores decorrentes de empréstimos que não contratou configura nítido dano moral indenizável.

6. Frente a falha na prestação do serviço, a ausência de segurança com as informações bancárias do consumidor, a repercussão na esfera pessoal da vítima, e a efetiva apropriação indevida por parte do banco, é razoável e proporcional os danos morais no valor fixado.

7. Recurso conhecido e desprovido.